Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ARGUMENTO INIDÔNEO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. A parte agravante afirma que o valor estabelecido na decisão agravada excede a sua capacidade financeira. Todavia, o valor estabelecido provisoriamente não se revela exorbitante, mas compatível com a realidade financeira do genitor (que declara receber aproximadamente R$ 10.800,00) e as necessidades da filha. Ademais, não foi demonstrada a existência de gastos excepcionais, a justificar a redução pretendida.
3. Ao constituir nova família, não deve se olvidar da responsabilidade em relação à anterior, mas deve preparar-se financeiramente para as novas obrigações que certamente ocasionarão o aumento de despesas.
4. Além de compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a prestação alimentícia no percentual estabelecido se revela, por ora, medida necessária à subsistência da agravada, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, mediante cognição exauriente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.